Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-84.2020.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004674-84.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[M.P. CURSINO - ME - CNPJ: 97.547.186/0001-35 (RECORRENTE), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), ISADORA OLIVEIRA GARCIA - CPF: 050.220.711-69 (RECORRIDO), ISADORA OLIVEIRA GARCIA - CPF: 050.220.711-69 (ADVOGADO), MÔNICA LOPES DE ALMEIDA (RECORRIDO), LORENA ALVES (ASSISTENTE), IARA OLIVEIRA GARCIA (ASSISTENTE), MÔNICA LOPES DE ALMEIDA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso:
1004674-84.2020.8.11.0013.

Recorrente(s):
M.P. CURSINO – ME.

Recorrida(s):
ISADORA OLIVEIRA GARCIA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

CONTRATO DE FESTA DE FORMATURA – AULA DA SAUDADE NÃO REALIZADA – BRINDE NÃO ENTREGUE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA –

DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 220862728, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos

morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais)
a título de

danos materiais
,
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A inexistência de danos morais;

2)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos

morais

e
R$ 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais)
a título de

danos materiais
, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Em análise aos fatos alegados e provas juntadas nos autos,
tenho ser fato incontroverso que não houve a aula da saudade contratada, não houve a entrega do ‘brinde/whisky’ prometido e ainda, que por questões financeiras, a reclamada teria afirmado a impossibilidade de realização da festa de baile, isso as vésperas do evento
.

Entretanto,
o baile foi realizado, ainda que com contratempos, o que teria causado aflição e preocupação a reclamante, sem que a parte reclamada tenha apresentado nenhuma prova que pudesse descaracterizar os argumentos apresentados na inicial no que tange a aflição, preocupação, raiva que tenha sofrido, ou seja, não comprovou fato modificativo, extintivo e/ou impeditivo do direito da parte promovente, nos termos do artigo 373 inciso II do NCPC
. (...)
(grifei)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroverso que a reclamante contratou os serviços da reclamada para a realização da festa de formatura, incluindo a aula da saudade, o culto

ecumênico e o baile de gala
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

A reclamante, no id. 106516585, juntou a nota de esclarecimento emitida pela empresa reclamada em
03/03/2020
, na qual reconhece que a aula da saudade não foi realizada, bem como que o brinde (whisky) ofertado pela demandada não foi entregue aos formandos, comprometendo-se, ainda, a restituir aos alunos contratantes o valor individual de
R$ 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais)
em até 120 dias, cuja devolução não restou comprovada nos autos.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição do dano material suportado pela autora,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO FESTA DE FORMATURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NOTA DE ESCLARECIMENTO CONFIRMANDO SERVIÇO DEFEITUOSO
– SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC, ocorrendo o dano moral.

A prestação do serviço muito aquém do estipulado em contrato, enseja a reparação civil, inegável que tal acontecimento suplanta o mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar
.

Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta.

À luz de tais critérios,
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se suficiente à reparação do dano experimentado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1046344-41.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024